Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de Decisão proferida nos autos do Inq. 4.878/DF, determinando a análise, pela Polícia Federal, de todo o material colhido a partir da determinação da quebra de sigilo telemático de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, preservado o sigilo das informações.



    A presente investigação, conforme destacado pela Polícia Federal, "identificou a constituição de uma associação criminosa para consecução de um fim comum, qual seja, a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde", o qual apura a prática dos crimes previstos nos arts. 288, 299, 304 e 313-A, todos do Código Penal.



    LUIS MARCOS DOS REIS foi preso por decisão proferida em 28/4/2023, que acolheu representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação emitida pela Procuradoria-Geral da República, que encampou parcialmente os termos da representação.



    Em 19/9/2023, concedi a liberdade provisória a LUIS MARCOS DOS REIS (CPF nº 561.041.891-72), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 530, vol. 20, fls. 5.025-5.030).



    Em 28/3/2025, deferi o arquivamento desta investigação em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO e GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA; e declinei da competência desta SUMPREMA CORTE em relação aos demais investigados e determinei a imediata remessa destes autos à Seção Judiciária do Distrito Federal, para regular distribuição, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas. (eDoc. 795).



    A Defesa de LUIS MARCOS DOS REIS requereu autorização para, durante o período de 9/5/2025 até 18/5/2025, se deslocar temporariamente à cidade de Goianésia/GO, para visitar sua genitora, que está bastante debilitada de saúde (eDoc. 808).



    Além disso, foi apresentado relatório médico declarando que sua genitora apresenta “quadro de dor contínua, devido osteoporose, espondilose dorsal e acentuada escoliose toraco lombar, com dificuldade importante para viajar”.



    Ressaltou que, após o falecimento de seu genitor, sua mãe passou a apresentar um quadro de depressão (eDoc. 810). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 28/3/2025, arquivei a investigação em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO e GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA e declinei da competência desta SUMPREMA CORTE, em relação aos demais investigados, com a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Diante do exposto, ENCAMINHE-SE a petição STF nº 48.618/2025 à Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Intimem-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente